Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718538-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emílio José de Azevedo em face da r. decisão (ID 232578799) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravante até a satisfação da dívida. Nas razões recursais (ID 71673418), alega, em síntese, que não descumpriu ordem judicial de forma voluntária ou dolosa, pois somente após a ciência formal dos documentos exigidos foi possível disponibilizá-los ao Administrador judicial, na forma física e digital, o que permitiu viabilizar a penhora de faturamento. Sustenta que o repasse de 20% (vinte por cento) do faturamento inviabilizaria a continuidade das atividades empresariais, com risco de encerramento definitivo da empresa e dos respectivos postos de trabalho. Argumenta que foi determinada a suspensão do passaporte e da CNH do recorrente, sem pedido do exequente, e que a referida ordem tampouco foi fundamentada em circunstâncias fáticas e jurídicas do processo. Destaca que “a restrição ao direito de ir e vir pode ser entendida como medida executiva adequada, especialmente quando se está diante de uma empresa em dificuldades financeiras, cujas operações são cruciais para a manutenção de sua atividade econômica e da preservação de postos de trabalho.” Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma Cível, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. MERCADO PAGO. OLX. SUSPENSÃO CNH E PASSAPORTE. PENHORA CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de medidas atípicas deve se dar sempre de maneira subsidiária, desde que demonstrada sua efetiva pertinência para o caso concreto. Vale dizer, é necessário demonstrar esgotamento dos meios ordinários, indícios de ocultação de patrimônio e a razoabilidade da medida. 2. Inexistirem óbices ao pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada, tendo em vista que tal medida atende ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como coaduna com o previsto no art. 139, IV, do Código de Processo Cível. 3. Já a expedição de ofícios ao Mercado Livre e OLX mostra-se medida desarrazoada e ineficaz a pretensão de satisfação do crédito, uma vez tratar-se de pedido sem demonstração de que os executados teriam quaisquer relacionamentos com essas empresas. 4. As medidas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte além de violar o direito de locomoção, revelam-se como medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. Demais, não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório. 5. Apesar da possibilidade de penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito de empresas esta medida deve ser realizada em caráter excepcional, a ser deferida quando outros meios de satisfação do crédito, mais céleres e menos onerosos, restarem infrutíferos. 6. Havendo requerimento do credor para inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes e possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a celeridade processual e princípio da cooperação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1989687, 0703765-92.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. MEDIDAS ATÍPICAS REQUERIDAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL OU OCULTAÇÃO DE BENS. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. As medidas atípicas podem ser adotadas subsidiariamente, no caso de esgotamento das diligências cabíveis e, comprovado o ocultamento de bens, ou mesmo quando constatado que o devedor possui patrimônio expropriável, como autoriza o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. In casu, não há demonstração de que a devedora possui patrimônio expropriável ou mesmo que estaria ocultando seus bens para não pagar o débito. Inexistindo patrimônio, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio de cartão de crédito se mostram inócuos ao fim colimado, qual seja, o pagamento da dívida exequenda. Precedentes. 3. Não se justifica o deferimento das medidas atípicas pleiteadas quando evidenciado que consistirá, tão somente, em uma forma de sanção ao devedor, sem qualquer possibilidade de assegurar a efetividade da execução. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1744573, 0722929-14.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.) O d. Juízo de origem, sem que houvesse pedido do executado, determinou a suspensão da CNH e do passaporte do Recorrente, com fundamento na recalcitrância em fornecer documentos indispensáveis à efetivação da penhora do faturamento da executada SR2 Drogaria e Perfumaria Imperial Ltda. Todavia, sem entrar no mérito das consequências da penhora para a viabilidade financeira da sociedade, há valores a serem penhorados e não existem indícios mínimos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio por parte da sociedade devedora. Essas circunstâncias induzem ao raciocínio de que a medida determinada não servirá a seu fim, razão pela qual se afigura presente a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora evidencia-se e decorre do fato de ter sido aplicada medida coercitiva atípica ao Agravante, mas inadequada à especificidade da hipótese concreta, situação que pode impedi-lo, inclusive, de auferir renda. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste Agravo. Por fim, registra-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema 1.137). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 07/04/2022) Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.137) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator